Tribunal: TJMT
Processo: 0039025-94.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039025-94.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PIRELLI PNEUS LTDA. - CNPJ: 59.179.838/0001-37 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS - LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPF-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICA, EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO.

“A norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa, pelo contribuinte, com fundamento apenas no valor do débito tributário em discussão, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 150082/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 24/02/2015, publicado no DJE 09/03/2015)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que concedeu a segurança pleiteada, assegurando ao impetrante recorrer à segunda instancia administrativa, no que se refere ao processo atinente ao TAD n. 931351-5, bem como a outros lançamentos, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que
o não conhecimento do recurso em decorrência do valor, em conformidade com o previsto no art. 570-E, §1°, do RICMS (atual art. 1.031, § 1°, inciso I, do RICMS/2014), não afronta o cerceamento de defesa, muito menos ofende o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa, já que apenas limita o acesso ao duplo grau de jurisdição ao valor previamente estabelecido
.

Destaca que
apesar da constituição assegurar o devido processo legal, e dele derivar o duplo grau de jurisdição, tal direito não se mostra absoluto, podendo sofrer mitigação ou restrição, como se verifica no supracitado artigo
.

Sustenta que
não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas disposições contidas na legislação tributária estadual condicionando a interposição de recurso voluntário ao valor do crédito tributário apurado no momento da decisão singular, notadamente porque, a própria Constituição Federal de 1988 não garante o duplo grau de jurisdição administrativa
.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, reformando-se a sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 5742481.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Mauro Delfino César, manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial – id. 60000005.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que concedeu a segurança pleiteada, assegurando ao impetrante recorrer à segunda instancia administrativa, no que se refere ao processo atinente ao TAD n. 931351-5, bem como a outros lançamentos, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte impetrante alegou em sua exordial, em suma, que contra si fora lavrado o TAD de n. 931351-5, no valor de R$ 37.913,03, relativo ao ICMS por estimativa e que visando apresentar recurso à decisão administrativa, teve seu direito cerceado, vez que o fisco restringe a apresentação de recurso em segunda instancia administrativa apenas para os casos em que as autuações sejam superiores a 5000 UPF-MT, ou seja, no valor superior a R$ 270.700,00.

Sem maiores delongas, destaco a jurisprudência deste Sodalício acerca da restrição a apresentação de recurso em segunda instancia administrativa em razão do valor da autuação. Vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570 -E, § 1º, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD) – ANÁLISE PREJUDICADA – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Em vista da sentença ter determinado o recebimento do recurso administrativo, interposto pelo Autor, resta prejudicada a análise do pedido sucessivo - nulidade do TAD. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00031442720108110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2018)”. (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVADE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TATUM DECLARADA NA INSTÂNCIA DE PISO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa, pelo contribuinte, com fundamento apenas no valor do débito tributário em discussão, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade
. (Apelação / Remessa Necessária 150082/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 24/02/2015, publicado no DJE 09/03/2015)”. (destaquei)

Neste norte, em homenagem ao entendimento pacificado nesta Corte, entendo que o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é manifestadamente ilegal.

Convém destacar, por oportuno, que o Tribunal Pleno deste Tribunal, no Mandado de Segurança n. 41160/2009, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, inciso I, § 1o, do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade.

Assim, a vedação estatuída pela Administração Pública, para a interposição de recurso administrativo àqueles devedores de créditos inferiores a 5000 UPFMT, esbarra em princípio constitucional, tal como o da isonomia, uma vez que não há nenhuma diferença em analisar uma ilegalidade praticada no débito de menor valor ou naquele que resulta de montante superior ao valor limitado pelo dispositivo legal, para essa finalidade, qual seja, recorrer administrativamente da decisão que foi desfavorável ao contribuinte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau. Em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020